Tribunal: TJDFT
Processo: 0716339-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FAUSTO PAULO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pelo ora agravante em desfavor de ESPÓLIO DE JAMIL YOUSSEF CHAHINE e Outros. O MM. Juiz “a quo” indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência vindicado pelo autor, ora agravante, para “para consignar as parcelas vencidas e vincendas, em conta judicial”, relativas ao contrato de “CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS SOBRE IMÓVEL RURAL” firmado com a parte ré. O autor interpôs o presente recurso, sustentando, em suma, a necessidade de consignar judicialmente o valor das prestações do aludido contrato, de modo a afastar a mora, nos termos do art. 335, incisos IV e V, do Código Civil. Em seguida, o agravante passou a discorrer acerca da controvérsia envolvendo a propriedade e a cessão de direitos relativas ao imóvel rural, objeto da ação originária. Ao final, o agravante pugnou pela antecipação da tutela recursal, para que seja deferida a consignação das parcelas contratadas. Em provimento definitivo, postulou pela reforma da decisão recorrida, confirmando o pedido ora deduzido. É o breve relato. Decido. De partida, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela provisória de urgência, estando, pois, abarcada na hipótese prevista no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos para o deferimento do provimento liminar. O perigo na demora não foi demonstrado, porquanto a r. decisão de primeiro grau se limitou a reconhecer a absoluta incompatibilidade entre o pedido de tutela provisória de urgência e o provimento final vindicado pelo autor, ora agravante, permanecendo incólume o direito subjetivo deste de buscar a rescisão contratual, sem a necessidade de consignar em Juízo o valor das parcelas mensais contratadas. Assim, o ora agravante pode aguardar o julgamento do presente recurso, sem que isto venha a lhe trazer qualquer prejuízo, de natureza material ou processual. De igual modo, não se extrai das razões vertidas pelo agravante a probabilidade de provimento recursal, conforme exige o art. 995, parágrafo único, do CPC. Conforme bem observado pelo julgador de primeiro grau, o pedido de tutela provisória de urgência é manifestamente incongruente com a pretensão vindicada na ação originária, cognominada pelo autor de “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO LIMINAR E REPARAÇÃO DE DANOS”. De fato, se o autor busca a rescisão do contrato de cessão de direitos sobre o imóvel rural, não faz sentido consignar em Juízo o valor correspondente às parcelas contratadas. Ora, se a pretensão autoral consiste na rescisão contratual, por inadimplemento da parte ré, ora agravada, é ilógico continuar a pagar o valor mensal contratado para que não fique configurada a mora, uma vez que a exceção do contrato não cumprido, “per se”, impede que a mora ocorra. Deveras, a mora fica afasta por disposição legal (“ope legis”), tendo em vista que na hipótese de “contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro” (art. 476 do Código Civil). No caso em exame, considerando a expressa manifestação de vontade do autor, ora agravante, de rescindir o contrato, com a restituição das coisas ao estado em que se encontravam antes da avença (“status quo ante”), com a devolução dos valores até então pagos, e mais a condenação por danos material e moral, revela-se absolutamente despropositada a permanência da obrigação de continuar adimplindo mensalmente tal contrato. Com essas considerações, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao MM. Juiz de primeiro grau. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator